Tribunal: CARF
Processo: 10783.906247/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906247/2013-58
RESOLUÇÃO
3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiados, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões das glosas em PER/DComp e a Manifestação de
Inconformidade no Despacho Decisório, o adoto até seu julgamento. Confira:
RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
2
1. Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento n°
14764.70138.260912.1.1.10-9390, transmitida com fundamento em pretenso
crédito de PIS Não Cumulativo, no montante de R$ 540.676,67, referente ao
período de apuração do 2° Trimestre de 2011; sendo que a empresa já
compensou grande parte do crédito pleiteado. Para a escorreita apuração do
crédito alegado pela Contribuinte, esta foi intimada a apresentar documentos que
fundamentassem o crédito pretendido. A seguir, relato os fatos.
DO DESPACHO DECISÓRIO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 112/117)
Descrição dos Fatos
1. A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e comercialização
de estruturas metálicas, em especial, TORRES para transmissão de energia elétrica
e telecomunicação, destinada ao mercado interno e externo, sujeitas ao IPI à
alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota
positiva de 5%. Em sua atividade empresarial o contribuinte industrializa e
comercializa os produtos - torres e eletro ferragens - com classificação fiscal na
TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00, respectivamente.
2. Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica,
anocalendário 2011, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à
apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, nos termos
do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF 247/02 e do art. 10 da Lei n°
10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04, respectivamente.
1. Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da Cofins, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes sobre a
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
industrial Brametal S/A, independentemente da atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para escrituração das receitas. Admitidas às
exclusões e deduções da base de cálculo previstas na Lei 10.637/02 e na Lei
10.833/03
(...)
3. 3. Em decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível de Vitória nos
autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0101136-89.2014.4.02.5001, movido
pela contribuinte, foi determinado à autoridade indigitada coatora que, em 30
(trinta) dias conclua a instrução dos processos administrativos indicados na
petição
inicial,
em
relação
aos
PER/DCOMPs
no
(...)
n°
14764.70138.260912.1.1.10-9390 (...) e em seguida, profira as respectivas
decisões dentro de 30 (trinta) dias.
4. Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento
relacionados abaixo:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
3

5. Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito da Cofins pleiteada pelo
contribuinte no 2o trimestre de 2011 foi de R$ 540.676,67.
6. O contribuinte foi intimado em 25/04/2014, através do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas, livro
registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do ICMS
e livro registro de controle de produção e estoque, cópia dos pagamentos de
energia elétrica, planilhas contendo os registros de todas as saídas, planilha com
os encargos de amortização e depreciação, e entradas consideradas como base
para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração
04/2011 a 06/2011.
7. As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues a
fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA —
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código de
Identificação Geral do Arquivo n° 67929738-da5de209-e3e73fbe-0b449e1c.
8. A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de
relatórios e registros apresentados à fiscalização em papel e em meio digital.
Além disso, também foram considerados os valores informados pelo contribuinte
nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
(...)
9. O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art. 3° da
Lei n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos encontra-se no §
4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
10. A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude deste
fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos vinculados a essas
vendas, os quais foram objetos de pedido de ressarcimento.
11. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS
e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de compensação
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
4
com outros tributos administrados pela RFB ou solicitados ressarcimento em
dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
12. Após a análise do pedido de ressarcimento (...), certificamos a procedência
parcial dos créditos pleiteados pela contribuinte e elaboramos o Demonstrativo
de Apuração (...) a seguir, onde se encontram detalhados os créditos pleiteados e
o crédito reconhecido nesse período.
13. Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa, anexa aos
autos (no caso, por não atender ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o
da IN SRF 404/04.
14. Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos
direitos creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração não-
cumulativa da Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
Em sessão realizada no dia 10 de setembro de 2020 a 17 a Turma da DRJ/RJO
exarou o Acórdão sob no 107-001.240, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 4.108,72,
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 07/10/2020 (ciência esta realizada por seu
procurador 786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIANI), data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 04/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
5
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 4.108,72, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 4.108,72, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
A Recorrente anatematiza a improcedência das glosas.
 Primeiro, quanto aos equipamentos, onde alega que a decisão ‘a quo’ teve
como premissa maior para indeferir o creditamento sobre equipamentos os
seguintes produtos: a) COMPRESSOR DE PARAFUSO – SRP 3100 E – FLEX... b)
SECADOR DE AR COMPRIMIDO SRS 1100.
Diz que os equipamentos foram adquiridos pela Recorrente, conforme a nota fiscal
de no 280078 juntada com o presente remédio recursivo.
Alega que os referidos equipamentos são essenciais ao processo produtivo da
Recorrente, uma vez que, o primeiro trata-se de equipamento para geração de ar comprimido
devido, essencial ao funcionamento das máquinas de produção e, o segundo é equipamento
utilizado para eliminar a água na geração do ar comprimido, que trabalha em conjunto com o
compressor.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
6
Aduz que o crédito sobre esses equipamentos tem previsão legal nas leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, cujo reconhecimento foi estampado na decisão anatematizada, mas
manteve a glosa sob argumento de que eles (equipamentos) não foram glosados.
Desta forma, não vejo como pronunciar sob equipamentos antes da DRJ, mormente
porque ela reconhece a previsão legal, mas mantém a glosa em razão de ausência probante, ao
que tudo indica.
Sendo assim, com a juntada da nota fiscal de no 280078 juntada com o presente
remédio recursivo, deverá a DRJ se pronunciar quanto a ela, analisando sua prestabilidade para se
aprovar o direito ao creditamento, ou não, impondo as razões.
Esse será o primeiro quesito de diligência
 Outra questão apresentada em sede recursal foi quanto aos serviços de
engenharia e pré-montagem de torres, onde aduz a Recorrente que o
acórdão objurgado reconheceu a essencialidade dos serviços de engenharia e
pré-montagem de torres à atividade produtiva da Recorrente, mas manteve
as glosas sobre tais despesas porque considerou que a Recorrente não trouxe
aos autos documentos probatórios suficientes a demonstrar o direito
perquirido.
Para espancar essa glosa, a Recorrente apresentou um pedido de compra do serviço
de montagem de estruturas metálicas, executado pelo prestador AM MONTAGEM DE
ESTRUTURAS DE FERRO LTDA. no segundo trimestre de 2011, junto com o presente remédio
recursivo.
Portanto, o segundo questionamento aviado à DRJ é no sentido de ela analisar tal
documento e se pronunciar quanto a valia do mesmo e se mantém a glosa ou não.
 Também objurgou as glosas mantidas para as peças, ferramentas e materiais
para manutenção das máquinas e equipamentos, onde refuta que a DRJ
manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas, como cadeado,
trena, paquímetro universal e régua, mas que merece reforma, porque elas
são essenciais à atividade da Recorrente que possui um parque industrial
pesado e ferramentas do tipo têm uso frequente nas manutenções.
Ao enfrentar a questão a DRJ a manteve a glosa fulcrada no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, considerando serem dois os requisitos para que as partes e peças de
reposição gerem o requerido crédito. O primeiro é que esses bens sejam incorporados às
máquinas e equipamentos que estejam atuando no processo de produção da manifestante,
independente da fase de produção; o segundo é que não estejam escriturados no ativo
imobilizado. (DN)
Todavia, hodiernamente, com a evolução jurisprudencial na inteligência do STJ, com
força vinculante, necessário também que a DRJ se pronuncie quanto a manutenção ou não dessa
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
7
glosa à luz da novel posição jurisprudencial, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito do CARF
Quanto aos custos de manutenção do parque industrial a Recorrente afirma que a
glosa foi mantida e fundamentada na alegação de que há vínculo com a depreciação da
construção ou benfeitoria e, conforme legislação de regência, os créditos não cumulativos devem
ser calculados sobre a parcela de depreciação das edificações ou benfeitorias, incorridos no mês.
No presente remédio recursivo espanca tal mantença da glosa dizendo ser
necessário observar i) a atividade agressiva aos equipamentos e instalações, envolvendo
operações de corte, dobra e conformação de aço, galvanização e movimentação de peças pesadas,
o que resulta em constante deterioração do ambiente de produção, bem como que ii) a atividade
desenvolvida é pesada e envolve máquinas e equipamentos de grandes proporções.
Diante das premissas acima alega que a manutenção da Recorrente não é igual a
reformas convencionais, pois ao contrário, a manutenção é constante, diante do desgaste que os
equipamentos trazem e de custo elevado.
Diz ainda, que não trata de aquisições a compor o ativo imobilizado e que a
manutenção do parque fabril contribui para a conservação do patrimônio da empresa, bem como
para um ambiente seguro e adequado aos empregados, sendo, portanto, um dispêndio essencial
para evitar paradas desnecessárias da produção e garantir a segurança dos trabalhadores e da
própria atividade industrial.
Da mesma forma do quesito anterior, a DRJ procedeu sua análise e julgamento de
forma bem restritiva, a luz de posicionamento ultrapassado. Diante disso, deverá proceder nova
analise sem se olvidar do hodierno conceito de insumo, não tão restritivo, ou seja, em
consonância com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida do
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do Parecer Normativo COSIT/RFB n°
5/2018, onde a questão da essencialidade e da relevância refletem uma interpretação mais
extensiva.
Deverá também a DRJ considerar os novos documentos probatórios que
acompanham a presente recurso voluntário, cujos quais ela não teve acesso.
 Defende ainda a Recorrente que os serviços de logística industrial a DRJ
manteve a glosa, sendo eles:
• Recebimento físico e lógico de produtos acabados na área de expedição;
• Armazenagem e movimentações na área da expedição;
• Organização do estoque de expedição;
• Recebimento, carregamento e conferência dos veículos contratados para
retirada de produtos acabados;
• Operação de pontes rolantes para recepção, movimentação e carregamento de
produtos acabados;
• Definição, emissão e análise de relatórios operacionais e gerenciais.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
8
Compulsando os autos vê-se que a DRJ a manteve em razão serem serviços que
envolvem atividades que são realizadas após o término do processo produtivo, uma vez que os
serviços envolvem os produtos já acabados e o faturamento (área administrativa), e, dessa forma
não podem ser considerados insumos para o processo produtivo
A Recorrente refuta, alegando que tal fundamentação é reprodução da ilegalidade
das INS 247 e 404, cujas quais foram afastadas pelo STJ, face consistir na redução de noção de
atividade econômica ao mero processo industrial.
Assim, também a luz dos novos documentos juntados e da novel posição
jurisprudencial de efeito vinculante, que posicione a DRJ apontando a mantença da glosa ou
reversão, com suas razões.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, diante da apresentação de
novos documentos em fase recursiva, cujos quais não foi oportunizado a DRJ apreciá-los, bem
como face a nova interpretação jurisprudencial exarada no Recurso Especial n° 1.221.170-PR,
converto o julgamento em diligência nos seguintes termos:
1. Em primeiro lugar deverá a DRJ intimar a Recorrente para que ela apresente
quesitos para diligência, limitando-se a pertinência quanto aos novos
documentos e novel posicionamento jurisprudencial no conceito de insumo;
2. Quanto aos equipamentos, (a) COMPRESSOR DE PARAFUSO – SRP 3100 E –
FLEX... b) SECADOR DE AR COMPRIMIDO SRS 1100), cuja NF no 280078 foi
juntada em fase recursal, deverá a DRJ confirmar se realmente manteve-se a
glosa ou não, especialmente enfrentando a acusação recursiva onde alega
que ela diz não manter a glosa, mas a manteve;
3. Quanto aos serviços de engenharia e pré-montagem de torres, onde aduz a
Recorrente que o acórdão objurgado reconheceu a essencialidade dos
serviços de engenharia e pré-montagem de torres à atividade produtiva da
Recorrente, mas manteve as glosas sobre tais despesas porque considerou
que a Recorrente não trouxe aos autos documentos probatórios suficientes
a demonstrar o direito perquirido. Portanto, deverá pronuncia vindoura da
DRJ se manifestar com análise da documentação que acompanhou a recurso
voluntário e à luz da novel jurisprudência quanto a essencialidade e
relevância dos insumos no creditamento.
4. Quanto a peças, ferramentas e materiais para manutenção das máquinas e
equipamentos, da mesma forma, diante dos documentos apresentados em
sede recursal e diante da jurisprudência atual, quanto a essencialidade e
relevância dos insumos, se mantém ou não a glosa;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.549 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906247/2013-58
9
5. E. por fim, quanto a custos de manutenção do parque industrial e serviços
de logística industrial serão mantidas as glosas, mesmo após a apresentação
da documentação que acompanhou o recurso e do novo posicionamento
jurisprudencial quanto a essencialidade e relevância dos insumos, e quais
razões?
6. Respondidos esses questionamentos, deverá ser intimada a Recorrente para
apresentação de peça reforçando o Recurso Voluntário, se assim desejar.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 359
DF CARF MF
Original